Tribunal: TJDFT
Processo: 0740517-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DE BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação da revogação de bloqueio judicial de transferência de veículo objeto de penhora.

2. O Juízo singular tem o dever de zelar pela regular tramitação do processo, com a determinação das medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC.

3. A norma apreendida a partir da interpretação do referido dispositivo legal deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). Assim, a imposição de restrição por meio do sistema Renajud consiste em medida coercitiva possível e razoável, pois está orientada no sentido de constranger o devedor a não se esquivar indevidamente da pretensão exercida pelo credor, notadamente no procedimento especial de busca e apreensão, nos termos do art. 3o, § 9o, do Decreto no 911/1969.

4. Os efeitos da aludida restrição consistem em impedir a própria circulação do veículo, o registro de alteração do proprietário e a renovação de licenciamento, além da autorização para o recolhimento do bem ao respectivo depósito, medidas essas destinadas à finalidade de assegurar a tutela do interesse do credor fiduciário.

5. O registro de bloqueio judicial de transferência e circulação do veículo alienado fiduciariamente é medida que decorre da própria norma jurídica aplicável e ocorre por ocasião do deferimento da liminar de busca e apreensão, visando à satisfação do crédito ostentado pelo credor fiduciário. Tem por finalidade impedir o registro de alteração de propriedade, a emissão de novo licenciamento no sistema RENAVAM, tendo também o objetivo de inviabilizar sua circulação no território nacional, por meio de recolhimento do bem a depósito público.

6. No caso em exame o veículo já foi recolhido, tendo sido decretada a penhora do aludido bem pelo Juízo singular, além de ter sido deferida a alienação por iniciativa da sociedade anônima credora. Permanece, no entanto, o registro de bloqueio judicial referente à transferência de propriedade, bem como o registro referente à penhora decretada. 6.1. Assim, não subistem razões para a manutenção do registro de bloqueio judicial de transferência de propriedade do veículo, tendo em vista que já foi deferida pelo Juízo singular a alienação do bem por iniciativa da sociedade anônima credora. A alienação, como é evidente, tem como consequência a transferência de propriedade. No entanto, até que seja efetivada a alienação aludida, o automóvel permanece objeto de penhora, devendo ser mantido o registro respectivo.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.